Tribunal: TJBA
Processo: 0700942-95.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0700942-95.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ELIAS GUEDES DE SANTANA FILHO Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI – RÉU PRONUNCIADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ART. 121, §2º, I, E IV, DO CP) E HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, I, IV E V, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DA OCULTAÇÃO DE CRIME NA TENTATIVA DE HOMICÍDIO – NÃO ACOLHIMENTO. EXCESSO DE ACUSAÇÃO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Réu pronunciado por homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2.º, incisos I e IV, do Código Penal) em relação à vítima Nailton Silva Oliveira, e tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2.º, incisos I, IV e V, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal) em relação à vítima sobrevivente Erivaldo Mota Lopes. 2. Pleito de exclusão da qualificadora da ocultação do crime -. alegação de incompatibilidade lógica entre as qualificadoras do motivo torpe e da ocultação do crime. Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, a exclusão de qualificadoras só é cabível quando manifestamente incompatíveis com as circunstâncias do caso ou desprovidas de qualquer respaldo probatório, sob pena de invasão da competência constitucional do Júri Popular. No caso dos autos, os depoimentos colhidos judicialmente oferecem indícios sólidos de que os disparos contra a vítima sobrevivente Erivaldo Mota Lopes foram motivados tanto pelo desejo de vingança pela morte de Yuri Guedes Lima (motivo torpe), quanto pela necessidade de eliminar a única testemunha ocular do homicídio de Nailton Silva Oliveira (ocultação do crime).Tais qualificadoras são logicamente compatíveis, pois tratam de aspectos distintos da conduta criminosa. Não havendo ilegalidade ou excesso acusatório na decisão de pronúncia, mantém-se as qualificadoras mencionadas, competindo ao Tribunal do Júri decidir sobre sua configuração definitiva. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0700942-95.2021.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, no qual figura como Recorrente ELIAS GUEDES DE SANTANA FILHO, e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)